Tribunal: TJDFT
Processo: 0048899-74.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048899-74.2011.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS URBANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSUNÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA IDADE. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NOTAS FISCAIS FALSAS. CRIME DE NATUREZA MATERIAL. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO. ATIPICIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLURISSUBJETIVIDADE MÍNIMA AUSENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.683/12). INDISPENSABILIDADE DE PROVA DO CRIME ANTECEDENTE. ROL TAXATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. O princípio da consunção aplica-se nos casos de ante fato e pós-fato impuníveis, isto é, quando a conduta for antecedência ou consequência lógica da prática de determinado delito que, por ser o principal, será o único a resultar em punição. Na espécie, a falsidade ideológica cometida na alteração contratual da sociedade empresária – inserção de “laranja” como titular societário – é o crime principal, cujo propósito é salvaguardar o verdadeiro sócio de arcar com as responsabilidades advindas da atividade empresarial. Constitui desdobramento causal a sua apresentação perante os órgãos oficiais, eis que o registro do contrato social (ou de sua alteração) na Junta Comercial tem a finalidade de apenas conferir publicidade ao contrato social, assim como a sua apresentação à autoridade fazendária é consequência inerente à alteração contratual. Consunção do crime de uso de documento falso pelo crime de falsidade ideológica (arts. 299 e 304 do CP). Extensão dos efeitos do recurso a corréu não apelante (art. 580 do CPP). 2. O momento consumativo da falsidade ideológica é o ato de inserção do “laranja” no contrato social, e não a eventual perpetuação de seus efeitos, visto tratar-se de crime formal e instantâneo que dispensa a ocorrência de dano efetivo. Reduzido o prazo prescricional à metade, em razão da idade superior a 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória (art. 115 do CP), e transcorrido o lapso temporal do referido prazo antes do recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 3. A conduta de falsificar notas fiscais relativas à operação tributável, sem empregá-las para o fim de suprimir ou reduzir tributo, não se amolda à figura típica do art. 1o, III, da Lei 8.137/90, cuja natureza de crime material não dispensa a produção de resultado naturalístico. Extensão dos efeitos do recurso aos demais corréus (art. 580 do CPP). 4. O enunciado do art. 288 do CP (redação anterior à Lei 12.850/13), ao tipificar a associação criminosa de mais de três pessoas para o fim específico de cometer crimes, exige a coautoria de ao menos quatro pessoas. No caso, a elementar da pluralidade mínima de agentes não se verifica, pois não demonstrada existir entre os corréus o indispensável vínculo associativo dotado de estabilidade e intuito de permanência voltado ao cometimento de crimes. 5. Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1o da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012, é indispensável a comprovação do crime antecedente, que deve estar elencado no rol exaustivo do enunciado. Não comprovado o crime de associação criminosa, resta inviabilizada a aferição da tipicidade das condutas descritas na denúncia (ocultar a origem e destino dos valores provenientes dos ilícitos) para fins de subsunção no art. 1o, VII, da Lei 9.613/1998. 6. A agravante do art. 62, I, do CP (promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) incide sobre o agente evidenciado como o autor intelectual e detentor da condição de liderança sobre o cúmplice, e não incide sobre o agente que se conduz sob a liderança daquele que arquitetou o esquema de fraude ao fisco. 7. Incide a atenuante do art. 65, I, do CP, quando o agente for maior de 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. 8. “Na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.” (STJ, Jurisprudência em Teses, edição no 20: Crime Continuado – II, Tese no 8) 9. Negado provimento ao recurso do réu j.c.u. provimento do recurso do réu m.m.c. parcial provimento dos recursos do ministério público e do réu C.G.M.S. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência; e b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como 1° e 12, ambos da Lei 8.137/1990, asseverando ausência de provas para a sua condenação. Defende que o édito condenatório teria sido baseado em uma única testemunha de acusação, a qual não fez qualquer referência ao recorrente como autor do delito. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, bem como 1° e 12, ambos da Lei 8.137/1990, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5°, inciso LVII, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027